Tribunal: STF
Processo: RE 78929
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. IMPÕE A LEI QUE PARA A RENOVAÇÃO DA INSTÂNCIA SEJA CITADA
A PARTE CONTRARIA. EXEGESE DO ART. 747, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1939. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.